Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721121-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: JULIO CESAR COELHO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725402-72.2020.8.07.0001, determinou a suspensão da CNH e passaporte do executado, ora agravante. Decisão de ID 47784438 indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Interposto Agravo Interno em face da referida decisão no ID 48754530, que restou julgado pelo acórdão de ID 51185372, que conheceu e negou provimento ao recurso, concedendo prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. A parte agravante peticionou no dia 6 de outubro de 2023 recolhendo o preparo. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, negado provimento ao Agravo Interno interposto pela parte, foi-lhe concedido prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Vejamos: Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida. Precluso, concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias à apelante (sic) para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto. (ID 51185372, fl. 35) (destaques no original) O agravante tomou ciência dessa decisão no dia 19 de setembro de 2023, encerrando-se o prazo para recolhimento do preparo às 23:59:59h do dia 26 de setembro de 2023, entretanto, o preparo só foi juntado no dia 6 de outubro. A juntada intempestiva do preparo impede seu conhecimento e gera, consequentemente, a deserção, sendo impossível conhecer do Agravo de Instrumento interposto. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente o pagamento intempestivo na forma simples. 3. O pagamento posterior do preparo sem a observância do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil não satisfaz requisito legal extrínseco de admissibilidade, pois segundo a nova sistemática processual não bastaria unicamente o pagamento na forma simples, mas em dobro. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1420135, 07228648720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. MULTA. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Não tendo o agravo interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que declarou a deserção do recurso de agravo de instrumento, o arquivamento dos autos é medida que se impõe. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1403386, 07216948520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. EXAME DE IMAGEM EM DOMICÍLIO. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese dos autos consiste em analisar a possibilidade de custeio, pela operadora de plano de saúde, de exames por imagem a serem realizados em domicílio, indicados para o tratamento de saúde do demandante, bem como indenização por danos morais em favor do autor. 2. Recolhimento intempestivo do valor referente ao preparo recursal pelo autor, mesmo após a concessão de prazo para a regularização do recurso, a apelação não pode ser conhecida, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC. (...) 6. Recurso interposto pelo autor não conhecido. 7. Apelação manejada pela ré conhecida e desprovida. (Acórdão 1390049, 07021541720208070021, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023 16:27:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador